Tribunal: STF
Processo: AI 628722
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.